Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741117-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZA MANGGINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Tereza Manggini contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247734423 do processo de origem n. 0721608-43.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., manteve a penhora de valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 76594777), a agravante afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta estar em situação de hipossuficiência econômica, pois aufere renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. No mérito, afirma que “recebe mensalmente o valor líquido de R$ 16.126,44, muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, e demonstrou de forma documental, tais como o contracheque; extrato bancário e comprovação de que a conta bloqueada é conta-salário exclusiva para recebimento de vencimentos da EBSERH”. Alega nulidade da penhora sob o fundamento de absoluta impenhorabilidade de seus vencimentos, “sendo ilegal a penhora, ainda que parcial (30%), pois não ultrapassa os 40 salários-mínimos estabelecidos como teto”. Suscita violação ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Cita precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Presentes elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, a decisão monocrática de ID 76645143 determinou a intimação da agravante para juntar aos autos documentos que comprovem a real necessidade do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese firmada pelo c.STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178. A agravante juntou documentos ao ID 77070800. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme exposto na decisão de ID 76645143, analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Na hipótese, trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por empregada pública que aufere renda mensal bruta de R$23.647,50 (vinte três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), e líquida de R$16.126,44 (dezesseis mil cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprovante de rendimentos de ID 76594780, p. 28. O extrato bancário ao ID 242042860, p. 3, demonstra saldo positivo de R$21.145,19 (vinte e um mil cento e quarenta e cinco reais e dezenove centavos). Presentes elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, a decisão monocrática de ID 76645143 determinou a intimação da agravante para juntar aos autos documentos que comprovem a real necessidade do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese firmada pelo c.STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178. Os documentos juntados pela agravante no ID 77070800 não demonstram a existência de despesas excepcionais capazes de comprometer substancialmente sua capacidade financeira. As despesas declaradas no ID 77070800 — referentes ao pagamento de aluguel e à assistência financeira mensal prestada às duas filhas — não podem ser analisadas de forma isolada, sem a devida contextualização da renda familiar. Ressalte-se, inclusive, que tais gastos possuem natureza voluntária e beneficiam terceiros, o que reforça a necessidade de ponderação quanto à sua relevância para a aferição da real capacidade econômica da parte. Ainda que tais despesas fossem integralmente consideradas, observa-se que permanecem compatíveis com o salário líquido auferido pela agravante, havendo inclusive margem financeira remanescente. Ademais, os extratos bancários apresentados não especificam a natureza dos lançamentos, o que dificulta a análise detalhada dos gastos. Como exemplo, destaca-se o valor de R$9.876,41 (nove mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) registrado apenas como “gastos cartão crédito” (ID 77072059, p. 2), sem qualquer discriminação quanto à finalidade ou essencialidade das despesas. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência da agravante, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, especialmente se for considerada a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. Nessa linha, confiram-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. 1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte. 2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais. 3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida. 4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1945292, 0714773-34.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Com base no art. 99, § 7o, no art. 1.017, § 3o, e no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos para análise do pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de imediato desbloqueio dos valores constritos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.